Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801199-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DAVID GALVAO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PACAJÁ PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 761.951/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Larisse Santana Alves Pimentel, em favor do nacional Marcos David Galvão Santos, contra ato do douto Juízo de Direito da Comarca de Pacajá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2023, por supostamente ter cometido o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em audiência de custódia teve sua prisão convertida em preventiva e os pedidos de revogação da prisão indeferido pelo Juízo
a quo,
mantendo-se os termos da decisão originária.

Afirma que há ilegalidade no ato coator em virtude de fundamentação genérica. Alega que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois é réu primário, possui ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa e o crime que lhe é imputado não envolve violência ou grave ameaça.

Requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

Na Id 17864749 suspeição do Juiz Convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima.

Na Id 17940799 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18026262, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18046644.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional Marcos David Galvão Santos, acusado de suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com DJALMIR JUNIOR MACIEL SANTANANA DA SILVA, foi preso em flagrante em suposta prática de traficância, tendo sido encontrado em seu poder porções de droga identificada como maconha, pesando o equivalente a 0,531kg (quinhentos e trinta e uma gramas), fato ocorrido no dia 23/11/2023.

A cautelar preventiva foi decretada em audiência de custódia, Id 17848620, em decisão vazada nos seguintes termos:

“No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo termo de exibição de droga (ID 104940128 - Pág. 1), termo de constatação provisória (ID. 104940128 - Pág. 3⁄4), e depoimento das testemunhas.

Quanto ao pressuposto da
autoria,
sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem aos indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, depoimentos testemunhais e auto de apreensão e exibição da droga, há indícios da prática da infração penal que é imputada aos autuados, uma vez que os policiais encontraram a substância ilícita em posse dos flagrados no momento da prisão.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva dos autuados.

Entendo que a custódia cautelar dos autuados deve ser decretada como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado.

(...)

No caso em tela, a prisão deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime, – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – pois foram encontrados na posse dos autuados aproximadamente 531 gramas de Maconha/HAXIXE (termo de exibição de droga, ID 104940128 - Pág. 1, e termo de constatação provisória ID. 104940128 - Pág. 3/4), que provavelmente seria destinada a venda.

Além disso, pelo menos um dos servidores é suspeito de integrar facção criminosa.

Tal fato reveste a conduta dos autuados de gravidade concreta acentuada, pois considera-se que se trata de substância causadora de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano.

O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e inúmeros outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Assim, entendo pela prisão dos flagrado, pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto de suas condutas. Há que se ressaltar, ainda, que a droga apreendida possui grande capacidade de dependência, além das evidências encontradas no ato da prisão em que os autuados praticam, em tese, a conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL e, lastreado em parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DJALMIR JUNIOR MACIEL SANTANA DA SILVA e MARCOS DAVID GALVAO SANTOS,
qualificados nos autos”. <sic>

In casu
, a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, demonstrando ser relevante a quantidade da droga encontrada em poder do paciente, que em abordagem policial empreendeu fuga, ocorrendo a prisão após perseguição, fatores que justificam a custódia preventiva, eis que presentes os requisitos legais para sua decretação, de acordo com que estabelece o artigo 312, do CPP, não sendo o caso de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO, ARMA E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso em exame, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão das circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (cerca de 2,33kg de cocaína), material para o fracionamento das drogas, manuscritos contendo a contabilidade do gráfico, duas balanças de precisão, uma arma de fogo de uso restrito e munições, context o que justifica a prisão cautelar, para a garantia da ordem pública. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 874.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Com relação a decisão que manteve a prisão cautelar, Id 17848621, constata-se a utilização da técnica
per relationem
na fundamentação, pois remissivo ao decreto prisional, fazendo constar que:

“Analisando os autos, verifica-se que não houve nenhuma modificação fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar dos acusados.

(...)

Apesar das alegações da defesa, subsiste o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva dos acusados, isto é, para garantia da ordem pública que precisa ser resguardada com a manutenção da prisão dos denunciados, devido à grande quantidade de droga apreendida e o aumento de casos de tráfico de drogas no município.

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva de
DJALMIR JUNIOR MARCIEL SANTANA DA SILVA, e MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS
, mantendo a medida extrema, nos termos da fundamentação e da decisão de Id. 105009539”. <sic>

Quanto a utilização técnica da fundamentação
per rela
tionem:

“... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Ante ao exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 29/02/2024